Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012099-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LACERDA FILHO - CPF: 016.576.961-03 (ADVOGADO), CASSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 502.968.501-44 (AGRAVANTE), BETHANIA GOUVEIA DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 038.934.661-69 (ADVOGADO), WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - CPF: 019.707.341-75 (ADVOGADO), ILDA FELIPPE ROSSETTI - CPF: 325.046.168-72 (AGRAVADO), GIBRAN JOSE KAIRUZ - CPF: 815.585.389-68 (AGRAVADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), AULO AUGUSTO PRATO - CPF: 109.304.798-40 (ADVOGADO), RENATA DEQUECH PRATO - CPF: 024.161.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012099-65.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Cassio José Souza de Oliveira

Agravados:
Gibran José Kairuz e outra

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADQUIRENTE DA POSSE NÃO ADMITIDO COMO ASSISTENTE LITISCONCORCIAL – CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE – ART. 109, §2º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, tratando-se de terceiro adquirente da posse de alguns imóveis objetos da demanda, não há que se falar no consentimento da parte contrária para o seu ingresso como assistente litisconsorcial, devendo ser aplicada a regra disposta no §2º, do art. 109, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012099-65.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Cassio José Souza de Oliveira

Agravados:
Gibran José Kairuz e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cassio José Souza de Oliveira
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de reintegração de posse movida por Gibran José Kairuz e outra contra Fuad Kairuz Junior e outros, indeferiu o seu ingresso como assistente litisconsorcial dos réus, além de não ter se manifestado acerca da prova pericial.

Inconformado, o agravante sustenta que o caso dos autos
não trata de sucessão de parte na forma do art. 109, §1º, do CPC, mas sim, de pedido de habilitação de assistente litisconsorcial, nos termos do §2º, da referida norma legal. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, tendo em vista ser o adquirente do objeto do litígio. Firme no seu propósito, alega que o condutor do feito se omitiu acerca do pedido de prova pericial, que é fundamental na demanda possessória. Alega ainda, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27.06.2024, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da decisão, a fim de que seja habilitado como assistente litisconsorcial dos réus na demanda, com o cancelamento da audiência de instrução designada, além da realização da prova pericial requerida.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 214166652).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 217289694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012099-65.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Cassio José Souza de Oliveira

Agravados:
Gibran José Kairuz e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Gibran José Kairuz e outra ajuizaram ação de reintegração de posse
em desfavor de Fuad Kairuz Junior e outros, aduzindo serem os legítimos proprietários e possuidores de diversas áreas de terras situadas nos município de Serra Nova Dourada/MT, as quais foram objeto de esbulho possessório praticado pelos réus, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, Cassio José Souza de Oliveira apresentou pedido de habilitação nos autos, como assistente litisconsorcial dos réus, nos termos do art. 109, §2º, do CPC, ao argumento de que adquiriu dos mesmos, em 16.06.2008, a posse de 03 (três) imóveis rurais objeto da lide, além de requerer que fosse analisado o pedido de perícia judicial feito pelos autores (id. 133627859 – autos de origem).

Devidamente intimados, os autores manifestaram discordância com pedido realizado pelo terceiro (id. 135099540 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte contrária não consentiu a admissão do terceiro como assistente litisconsorcial, indeferiu o pedido, nos termos do art. 109, §1º, do CPC, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 27.06.2024 (id.
153765389 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que o caso dos autos
não trata de sucessão de parte na forma do art. 109, §1º, do CPC, mas sim, de pedido de habilitação de assistente litisconsorcial, nos termos do §2º, da referida norma legal.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, tendo em vista ser o adquirente do objeto do litígio.

Firme no seu propósito, alega que o condutor do feito se omitiu acerca do pedido de prova pericial, que é fundamental na demanda possessória.

Alega ainda, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27.06.2024, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da decisão, a fim de que seja habilitado como assistente litisconsorcial dos réus na demanda, com o cancelamento da audiência de instrução designada, além da realização da prova pericial requerida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta a realização ou não de prova pericial, além do pedido a ela correlato, não merece ser conhecida, tendo em vista que sequer foi analisada pela MMª Juíza da causa.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento da referida matéria, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Afinal, ao fixar tal premissa, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Além disso, o pedido sequer foi apresentado pelo terceiro, ora recorrente.

De outra banda, ainda que assim não fosse, é cediço que a decisão defere ou não a produção de prova pericial em ação de reintegração de posse, não pode ser objeto de recurso de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que indeferiu o pedido de ingresso do terceiro como assistente litisconsorcial, com fundamento na regra do art. 109, §1º, do CPC, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 27.06.2024 (id.
153765389 – autos de origem).

Superada essa questão, não se desconhece
que a regra do art. 109, §1º, do CPC, a qual dispõe que, na condição de substituto processual, o adquirente depende da anuência da parte contrária para sucedê-la.

Entretanto,
in casu
,
com a devida vênia do entendimento esposado pela d. magistrada, o certo é que a referida regra não se aplica à assistência litisconsorcial prevista §2º, do mesmo dispositivo legal, senão vejamos
,
verbis
:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§2º
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
.”
(negritei).

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao destacar,
verbis
:

“
2. Legitimidade para Causa
. [...]
Se não consentir a parte contrária na sucessão processual, o adquirente ou cessionário legitima-se a participar do processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)
.

À vista disso, sendo o pedido do terceiro, ora agravante, fundado no §2º, do art. 109, do CPC, não há qualquer razão para o seu indeferimento, sendo irrelevante o fato do lapso temporal decorrido entre eventual demanda ajuizada anteriormente pelo mesmo e o pleito atual.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL QUE POSTULA A SUBSTITUIÇÃO DE PARTE NA LIDE REIPERSECUTÓRIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITO INSCULPIDO NO ART. 42, § 1º, DO CPC/1973 (EQUIVALENTE AO ART. 109, § 1º, DO CPC/2015) NÃO PREENCHIDO. ADMISSÃO DA CESSIONÁRIA NO PROCESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EXEGESE DO ART. 42, § 2º, DO CÓDIGO BUZAID (CORRESPONDENTE AO ART. 109, § 2º, DO CÓDIGO FUX). POSIÇÃO QUE LHE CONFERE PODERES PROCESSUAIS AMPLOS, DENTRE ELES O DE MANEJAR RECURSO DE APELAÇÃO
. [...]”
(TJSC, RAC n. 0303824-37.2014.8.24.0040, 4ª Câm. Dir. Com., Rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. 26.09.2017 – negritei e grifei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. INGRESSO DO CESSIONÁRIO NO POLO ATIVO. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 109, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. PEDIDO INDEFERIDO ANTERIORMENTE. MATÉRIA PRECLUSA.

1.
Nos termos do artigo 109, §1º, do Código de Processo Civil, “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
”.

2.
Ausente o consentimento da parte ré, não se mostra possível o ingresso do cessionário no polo ativo de ação monitória, ainda não convertida em título judicial, notadamente quando verificado que a sucessão processual já foi indeferida em decisão anterior
. [...]”
(TJPR, RAI n. 10020255-60.2020.8.16.0000, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 13.07.2020 – negritei e grifei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CESSIONÁRIO NÃO ADMITIDOS COMO TERCEIRO INTERVENIENTE –

DESCESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A admissão do cessionário como terceiro interveniente só se sujeita ao consentimento da parte contrária em caso de sucessão processual e não no de assistência litisconsorcial (art. 109, §§1° e 2°, do CPC)
.”
(TJMT, RAI n. 1008658-81.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para deferir a habilitação de
Cassio José Souza de Oliveira, ora agravante, como assistente litisconsorcial dos réus, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0000651-65.2007.8.11.0079, bem como determino que a audiência de instrução, marcada para 27.06.2024, seja suspensa e redesignada para data posterior a aludida habilitação
.

Posto isso, conheço do recurso em parte e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024